Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DELITO COMETIDO ENQUANTO OS RÉUS CUMPRIAM PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL.
1. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de roubo majorado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, ao garantir a superioridade de forças em face dos ofendidos, fato fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
2. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
3. O fato de os réus terem cometido os crimes enquanto estavam cumprindo pena serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade das suas condutas, pois deveriam estar comprometidos com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
4. A utilização de arma no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização.
4.1. No caso, foi devidamente comprovada a utilização da arma branca (faca), bem como demonstrado o conhecimento do acusado dessa circunstância, sendo cabível a aplicação da majorante. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.